Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-30.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPROS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇAS. VIZINHA E COMPANHEIRA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas nos autos, possui especial importância para fundamentar a condenação.
2. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos autos pelas declarações seguras da vítima, que se encontram em consonância com os relatos das demais testemunhas ouvidas, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
3. Não cabe desclassificação dos crimes dos crimes de estupro (Art. 213 do CP) para os delitos de importunação sexual (Art. 215-A do CP), porquanto devidamente comprovado nos autos a utilização de violência física para a prática dos atos libidinosos, o que afasta a incidência da “novatio legis in mellius”, trazida pela Lei no. 13.718/2018, porquanto a violência no caso funciona como elemento especializante do crime de estupro.
4. Apelação conhecida e desprovida.